Tribunal: TJSP
Processo: 1014286-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – interposição contra a sentença que julgou procedente ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Relação contratual não comprovada pela ré. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Redução da indenização a patamar mais condizente, observando-se os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – interposição contra a sentença que julgou procedente ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Relação contratual não comprovada pela ré. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Redução da indenização a patamar mais condizente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014286-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é apelada CARLA
CONCEICAO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014286-96.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014286-96.2019.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. - FMU
Apelada: Carla Conceição Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42168)
APELAÇÃO CÍVEL
interposição contra a
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Prestação de serviços educacionais.
Relação contratual não comprovada pela ré.
Lançamento indevido do nome da autora no
órgão de proteção ao crédito. Danos morais
configurados. Redução da indenização a patamar
mais condizente, observando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença
parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 103/116) interposta por
Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. - FMU contra a
sentença (fls. 93/101) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital, que julgou procedente a
ação ajuizada por Carla Conceição Oliveira contra ela. Sustenta ter sido
juntado aos autos atestado de matrícula e histórico escolar da aluna. Afirma
que a configuração formal do ato de matrícula se deu com o preenchimento
do aceite online. Argumenta ter sido comprovada a contratação, sem que
houvesse cancelamento de matrícula, sendo devidos, portanto, os valores não
pagos. Aduz a existência de culpa exclusiva da vítima. Caso não seja este o
entendimento, postula seja reconhecida a culpa concorrente, afastando a
responsabilidade da apelante quanto à reparação por danos morais. Discorre,
ainda, sobre a necessidade de redução do valor indenizatório, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014286-96.2019.8.26.0002 -Voto no
3
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já foi sanado em
tempo razoável o problema da negativação e da cobrança de débitos. Pugna
pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença, para que seja julgada
totalmente improcedente a ação.
Carla Conceição Oliveira apresentou contrarrazões
(fls. 138/140). Em suma, requer seja negado provimento ao apelo, com
majoração dos honorários advocatícios.
É esse o relatório.
Afigura-se indevida a anotação do nome da autora,
promovida pela instituição de ensino nos cadastros de devedores, por débito
relacionado à prestação de serviços educacionais não comprovados pela ré.
Isso porque, em que pese a insurgência da requerida,
não produziu prova alguma nos autos de que teria prestado algum serviço à
demandante, ou mesmo que a matrícula do curso teria sido efetivada pela
aluna.
As telas de computadores reproduzidas nos autos,
em apelo, bem como os documentos de fls. 83/84, não são hábeis a provar a
relação contratual com a autora, na medida em que produzidas
unilateralmente, a partir de dados internos da requerida.
A apresentação do contrato/matrícula efetivada pela
autora estava ao alcance da instituição de ensino, independentemente da
inversão do ônus da prova.
Dessa forma, o ilício civil é evidente, restando
demonstrada a culpa da ré, o que caracteriza sua responsabilidade civil pelo
ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014286-96.2019.8.26.0002 -Voto no
4
E mais, não prospera qualquer alegação de que o
dano moral não tenha sido comprovado.
A indenização por danos morais baseia-se na
existência da informação de inidoneidade, em função da perda ou
impedimento do exercício pleno de um direito, por parte do lesado. No
presente caso, a exposição da autora perante a proteção de crédito, de forma
irregular. Tal restrição de cunho personalíssimo tem reparação de caráter
satisfatória, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível, já que não se trata
de compensação, mas de satisfação.
Ademais, no presente caso, o dano é considerado in
re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato, sendo desnecessária a prova do
prejuízo.
Nesse sentido, entendimento semelhante já firmou a
Egrégia 29a Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível no
992.08.027958-8 (j. 12/05/2010, v.u., Rel. Des. Luís Camargo Pinto de
Carvalho): Prestação de serviços - Ação de indenização Atraso de um dia
no pagamento da conta Inscrição do nome da devedora nos órgãos de
proteção ao crédito (SPC e Serasa) Dívida indevida Danos morais
Redução
Desnecessidade de prova do dano
Arbitramento pelo
Magistrado Ônus de sucumbência Recurso parcialmente provido. A
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida
indevida dá ensejo à indenização por danos morais. Nesses casos, o dano é
considerado in re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo,
que é presumido e decorrendo do próprio fato e da experiência comum.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também
assim já decidiu: Recurso especial. Ação de indenização. Inscrição indevida.
Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014286-96.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Honorários Advocatícios. Valor da condenação (Recurso Especial no
851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
O valor condenatório arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), todavia, comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Além de ser compatível com a extensão do dano suportado pela autora, se
apresenta dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não
se evidenciando exorbitância ou mesmo qualquer margem a enriquecimento
indevido. E mais, serve de caráter educativo à insurgente, para evitar que
situações como a narrada nos autos ocorram com outras pessoas.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da
condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os consectários legais estipulados em sentença. O provimento
parcial do apelo não importa em modificação da sucumbência, pois continua
a ré/apelante vencida na demanda.
Posto isto, dá-se provimento parcial à apelação.
Mario A. Silveira
Relator